Tribunal: TJDFT
Processo: 0735483-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DAS PARTES E DA BOA FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios contratuais devem ser fixados sempre com moderação e razoabilidade, observados os termos do Estatuto e do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.
2. É possível a adoção de cláusula quota litis, na qual o advogado receberá um percentual do valor que o cliente obtiver com a demanda, desde que os honorários totais pagos ao advogado sejam inferiores à vantagem percebida pelo cliente.
3. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não há óbice à adoção de honorários contratuais em percentuais superiores aos sugeridos nas tabelas de honorários das seccionais da OAB, devendo ser privilegiados os princípios da autonomia das partes e da boa-fé contratual.
4. Deu-se provimento ao apelo.